Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724944-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO VILARINHO BARROS IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Após o indeferimento do pedido de liminar no mandado de segurança, o impetrante interpôs agravo interno, cuja instrução ficou prejudicada devido ao pedido de reconsideração formulado e indeferido (ID 38805418). Em nova petição (ID 38959653), o impetrante requereu a concessão da tutela pleiteada. Devido a não apreciação do pedido prontamente, dirigiu-se ao plantão judicial deste tribunal (ID 39125955), sobrevindo decisão não admitindo a medida por se tratar de reiteração (ID 39126042). Mantenho o entendimento externado nas decisões anteriores. A insurgência da parte já está posta no agravo interno e deverá ser submetida ao colegiado. Intime-se. Prossiga-se na instrução do agravo interno. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 14:30:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator